Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 304, combinado com art. 299, do Código Penal. A Defesa alega que não há provas suficientes para condenação.

2 A absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe no presente caso, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que, encerrada a instrução processual, não houve comprovação da materialidade e da autoria do delito, .

3 Apelação conhecida e provida.